Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-38.2024.8.11.0024
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001329-38.2024.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NIVALDO ALVES DA GUIA JUNIOR - CPF: 062.264.561-75 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno em decisão monocrática. gratuidade de justiça. indeferimento. ausência de preparo recursal. deserção configurada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível. O Agravante
busca
afastar a deserção declarada na apelação, sustentando que a análise da gratuidade
, em pedido de reconsideração,
seria imprescindível ao conhecimento do
apelo
.

P
leiteia a reforma da decisão para que o recurso seja conhecido ou, subsidiariamente, seja concedido novo prazo para pagamento do preparo.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do recurso de apelação diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo; (
ii
) definir se o pedido de reconsideração é apto a suspender ou interromper o prazo para pagamento das custas recursais.

iii
. razões de decidir

3.
O pedido de gratuidade de justiça, apresentado sem documentação comprobatória mínima, foi indeferido com expressa intimação para juntada de documentos, sendo o prazo transcorrido sem manifestação da parte.

4.
Após o indeferimento da benesse, a parte foi intimada a recolher o preparo, mas permaneceu inerte, apresentando apenas pedido de reconsideração, sem novos elementos probatórios, o que não suspende nem interrompe o prazo legal.

5.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de
capacidade financeira não ilididos por prova efetiva, como no caso em que a parte é titular de veículos e possui vínculos bancários.

6.
O acesso à justiça não afasta a obrigatoriedade de cumprimento dos pressupostos processuais, sendo a deserção medida obrigatória diante da inércia da parte após intimação válida.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, ainda que tenha havido pedido de reconsideração, implica o reconhecimento da deserção do recurso.
2.
O pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo ou interruptivo sobre o prazo para recolhimento do preparo recursal.
3.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental após intimação específica.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; 101, § 2o; 1.007, § 4o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001472-73.2023.8.11.0020, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16/12/2025, DJE 20/12/2025; TJMT, N.U 1027331-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/11/2025, DJE 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NIVALDO ALVES DA GUIA JUNIOR
contra
decisão monocrática
(I
d.
325902894) que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação
Revisional movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
em razão da deserção
.

Em suas
razões
recursais (I
d.
329589398), o Agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, alegando que a
decisão
que
decretou a deserção
foi desproporcional e
ignorou petição de reconsideração anteriormente juntada
.

Aduz que sua
condição financeira
não permite o custeio do processo sem prejuízo do sustento e pugna pela
reforma da decisão
para que o apelo seja conhecido, ou,
subsidiariamente
, que seja concedido novo prazo para recolhimento do preparo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de I
d.
339108395.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, contudo, a insurgência não prospera, devendo ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a deserção do apelo.

O cerne da questão reside na verificação da regularidade do preparo recursal.

Compulsando os autos, observa-se o seguinte
iter
procedimental nesta instância:

1)
O
Apelante requereu a concessão da gratuidade

de justiça nas razões de apelo;
2)
o então Rel
.

Dese
.
Sebastião Barbosa Farias
,

não identificou
documentos comprobatórios suficientes,
e
determinou a intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (Despacho ID 319670886)
;
3)

O prazo decorreu
in albis
, sem qualquer manifestação ou juntada de documentos (Certidão ID 322535373)
;
4)
consequentemente
, indeferiu-se o benefício da Justiça Gratuita e determinou-se a intimação para recolhimento do preparo, sob pena de
deserção (Decisão ID 322535899);
5)
o
Apelante, em vez de efetuar o pagamento, apresentou
‘
Pedido de Reconsideração
’
(ID 324679866), inclusive com erro material no preâmbulo (indicando parte estranha à lide,
“
Vanessa Aparecida
”
), sem juntar novos documentos aptos a alterar o convencimento deste Juízo, ap
enas reiterando teses jurídicas
;
6)
d
iante da ausência de pagamento, foi decretada a deserção
.”
(Decisão Agravada ID 325902894).

A técnica processual é clara
: indeferido o pedido de gratuidade
de justiça e
intimada a parte para realizar o preparo
(art. 101, § 2o, do CPC),
incumbe a ela efetuar o recolhimento das custas no prazo assinado
.

O

“
pedido de reconsideração
”

não possui natureza recursal, tampouco efeito suspensivo ou interruptivo de prazos peremptórios
.

A jurisprudência
deste TJMT
é pacífica no sentido de que a
mera reiteração do pedido de gratuidade
, desacompanhada de prova documental robusta (extratos bancários, comprovantes de despesas), após determinação judicial específica para tal fim, opera a preclusão lógica e temporal para a rediscussão da matéria naquele momento processual, se não atacada pelo recurso cabível ou se não cumprida a determinação de pagamento.

A propósito:

“
3. O pedido de gratuidade da justiça é indeferido por decisão cuja intimação se aperfeiçoa regularmente, iniciando-se o prazo recursal, que não se interrompe ou suspende por pedido de reconsideração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante deixa de impugnar tempestivamente a decisão que negou a gratuidade, operando-se a preclusão
consumativa
, o que inviabiliza a rediscussão da
matéria por via transversa em recurso posterior.
(...).
“1. A decisão que indefere gratuidade da justiça deve ser impugnada no prazo legal, não sendo o pedido de reconsideração apto a suspender ou interromper a fluência do prazo recursal.
(
TJMT
-
N.U 1001472-73.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

“
6. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade em sede recursal e tendo a parte sido intimada para recolher o preparo no prazo legal, sua inércia em fazê-lo acarreta, de forma inequívoca, a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O pedido de reconsideração genérico e desprovido de fatos novos não suspende o prazo para o preparo.
(...).
É correta a declaração de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC) do recurso quando, indeferido o pedido de justiça gratuita recursal e intimada a parte, esta não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento do preparo no prazo
legal.”

(
TJMT
-
N.U 1027331-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) é relativa (
juris tantum
).

No caso,
Nivaldo
teve duas oportunidades para corroborar sua alegação (em 1a instância e nesta instância recursal) e em ambas
se manteve
inerte ou apresentou argumentação genérica insuficiente para ilidir os indícios de capacidade financeira (como a titularidade de múltiplos veículos e relacionamentos bancários apontados na origem).

O acesso à justiça é princípio basilar, mas não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento reiterado de pressupostos processuais objetivos previstos em lei. Não havendo o recolhimento do preparo no prazo
estipulado após o indeferimento da benesse, a pena de deserção é medida impositiva, conforme art. 1.007, CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026